Tribunal: TJSP
Processo: 1500304-46.2018.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso interposto pela Justiça Pública visando ao afastamento do princípio da consunção, com a consequente condenação pelos delitos previstos nos artigos 12, caput, e 16, caput, da Lei no 10.826/03, em concurso material. Reclamo tirado pela Defesa visando à absolvição

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso interposto pela Justiça Pública visando ao afastamento do princípio da consunção, com a consequente condenação pelos delitos previstos nos artigos 12, caput, e 16, caput, da Lei no 10.826/03, em concurso material. Reclamo tirado pela Defesa visando à absolvição por atipicidade da conduta, por aplicação do princípio da insignificância ou mesmo reconhecimento da abilitio criminis temporária. Subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea, o afastamento da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação do instituto da detração. Nas partes não prejudicadas, parcialmente pertinentes os recursos.

1) Absolvição. Descabimento. Atipicidade não reconhecida. Possuir e ter em depósito inúmeras armas de fogo e munições, de diversos calibres, marcas e modelos, no interior de moradia, indica existir crime de perigo abstrato ou mera conduta, cujo perigo é presumido pela objetividade jurídica dos crimes tipificados na Lei no 10.826/03. Incompatibilidade com dito "princípio da insignificância". Inadmissível tratando-se de tutela da incolumidade pública e da paz social. Precedentes. Abolitio criminis temporária. Inexistência. O Decreto no 9.847/19, atualmente em vigor, apenas normatiza a aquisição, cadastramento, registro, porte e comercialização de armas de fogo e munições, inexistindo margem para a abolitio criminis. Fatos ocorridos em outubro de 2018 também não abarcados pela abolitio existente até dezembro de 2009 e estipulada pela Lei no 11.922/09.

2) Posse ilegal de munições de uso restrito. Artigo 16, caput, da Lei 10.826/03. Desclassificação da conduta para o tipo penal de posse irregular de munições de uso permitido. Necessidade. Estatuto do Desarmamento. Norma penal em branco. Alteração do decreto presidencial que regulamentava a Lei 10.826/03. Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019, em vigor. Novatio legis in mellius.

3) Apelo ministerial. Prejudicado. Diante da desclassificação operada, prejudicada a análise sobre o afastamento do princípio da consunção. Parcialmente procedente, entretanto, por rigor técnico, para, no cálculo da pena, determinar pena de multa superior à existente.

4) Reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da reincidência. Pleitos prejudicados (ausência de interesse recursal). A atenuante da confissão espontânea já havia sido reconhecida pelo juízo a quo e, agora, mantida nesta Instância. Diante da análise da folha de antecedentes do réu, não se verifica a reincidência, que sequer foi mencionada pelo magistrado sentenciante.

5) Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso III, do CP), bem como sursis (artigo 77, inciso II, do CP).

6) Detração penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), daí porque inaplicável a detração prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. Eventual progressão deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", da Lei no 7.210/1984).

Parcial provimento, no não prejudicado, aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500304-46.2018.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante/apelado
MARCOS PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO, em parte, o apelo manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, dando-lhe parcial provimento apenas para exasperação
da pena de multa imposta, e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, também no não prejudicado, para desclassificar a inicial conduta, do
artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, para a do artigo 12, caput, do mesmo Diploma
Legal, readequando a pena imposta ao acusado, então, para 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de detenção, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no piso legal, no
mais, mantida a r. sentença, por seus próprios e precisos fundamentos.V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena, atentando-se ao regime semiaberto imposto., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
2
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275.
Apelantes/Apelados: MARCOS PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO
(Dr. Marcio Aparecido Lopes, Advogado) e MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Sentença: Juiz de Direito, Dr. Vinicius José Caetano Machado de
Lima.
Comarca: Itaporanga.
VOTO No 18.564
PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMAS DE
FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E
RESTRITO. RECURSOS DA DEFESA E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Recurso
interposto
pela
Justiça
Pública
visando ao afastamento do princípio da
consunção, com a consequente condenação
pelos delitos previstos nos artigos 12, caput, e
16, caput, da Lei no 10.826/03, em concurso
material. Reclamo tirado pela Defesa visando à
absolvição por atipicidade da conduta, por
aplicação do princípio da insignificância ou
mesmo reconhecimento da abilitio criminis
temporária.
Subsidiariamente,
o
reconhecimento da confissão espontânea, o
afastamento da reincidência, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e a aplicação do instituto da detração.
Nas partes não prejudicadas, parcialmente
pertinentes os recursos.
1) Absolvição. Descabimento. Atipicidade não
reconhecida. Possuir e ter em depósito
inúmeras armas de fogo e munições, de
diversos calibres, marcas e modelos, no interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
3
de moradia, indica existir crime de perigo
abstrato ou mera conduta, cujo perigo é
presumido pela objetividade jurídica dos crimes
tipificados
na
Lei
no
10.826/03.
Incompatibilidade
com
dito
“princípio
da
insignificância”. Inadmissível tratando-se de
tutela da incolumidade pública e da paz social.
Precedentes.
Abolitio
criminis
temporária.
Inexistência.
O
Decreto
no
9.847/19,
atualmente em vigor, apenas normatiza a
aquisição, cadastramento, registro, porte e
comercialização de armas de fogo e munições,
inexistindo margem para a abolitio criminis.
Fatos ocorridos em outubro de 2018 também
não abarcados pela abolitio existente até
dezembro de 2009 e estipulada pela Lei no
11.922/09.
2) Posse ilegal de munições de uso restrito.
Artigo
16,
caput,
da
Lei
10.826/03.
Desclassificação da conduta para o tipo penal
de posse irregular de munições de uso
permitido.
Necessidade.
Estatuto
do
Desarmamento. Norma penal em branco.
Alteração
do
decreto
presidencial
que
regulamentava a Lei 10.826/03. Decreto no
9.847, de 25 de junho de 2019, em vigor.
Novatio legis in mellius.
3) Apelo ministerial. Prejudicado. Diante da
desclassificação
operada,
prejudicada
a
análise sobre o afastamento do princípio da
consunção.
Parcialmente
procedente,
entretanto, por rigor técnico, para, no cálculo da
pena, determinar pena de multa superior à
existente.
4) Reconhecimento da confissão espontânea e
afastamento
da
reincidência.
Pleitos
prejudicados (ausência de interesse recursal). A
atenuante da confissão espontânea já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
4
sido reconhecida pelo juízo a quo e, agora,
mantida nesta Instância. Diante da análise da
folha de antecedentes do réu, não se verifica a
reincidência, que sequer foi mencionada pelo
magistrado sentenciante.
5) Incogitável substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (artigo 44,
inciso III, do CP), bem como sursis (artigo 77, inciso
II, do CP).
6) Detração penal. Irrelevante, no caso, o
quantum da sanção para sua definição (regime),
daí porque inaplicável a detração prevista no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Eventual progressão deverá ser avaliada no
Juízo das Execuções, competente para tanto
(artigo 66, III, “b”, da Lei no 7.210/1984).
Parcial provimento, no não prejudicado, aos
recursos.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelo acusado MARCOS PEREIRA DE CAMPOS
VERGUEIRO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, por seu digno Promotor de Justiça oficiante,
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaporanga (publicada no dia 16 de
setembro de 2019, fls. 360).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
5
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
acusado foi denunciado, por infração aos artigos 12, caput, e
16 caput, da Lei no 10.826/03, porque, no dia 10 de outubro de
2018, nas circunstâncias de espaço ali delineadas, possuía e
tinha em depósito armas de fogo e munições de uso
permitido, consistentes em: 11 (onze) cartuchos, marca CBC,
calibre .28, sendo 10 (dez) íntegros e 1 (um) deflagrado; 1 (um)
cartucho, marca CBC, calibre .12. deflagrado; 8 (oito)
cartuchos, marca CBC, calibre .32, sendo 1 (um) de plástico, 4
(quatro) de metal e íntegros e 3 (três) de plástico recarregáveis;
144 (cento e quarenta e quatro) cartuchos, marca CBC, calibre .38,
sendo 142 (cento e quarenta e dois) deflagrados e 2 (dois) íntegros;
32 (trinta e dois) cartuchos íntegros e 27 (vinte e sete) deflagrados,
calibre .20, de marcas variadas; 21 (vinte e um) cartuchos
íntegros e 1 (um) cartucho deflagrado, calibre .22, marcas
variadas; 36 (trinta e seis) cartuchos íntegros e 10 (dez)
deflagrados, calibre .36, marcas variadas; 19 (dezenove)
cartuchos íntegros e 37 (trinta e sete) deflagrados, calibre .24, de
marcas variadas; 1 (uma) arma de fogo - cartucheira - n°:
23838 - marca: CBC calibre .20; 1 (uma) arma de fogo rifle,
marca Rossi, calibre .22; 1 arma de fogo - cartucheira - n°:
8937 - marca: Rossi - calibre: 36 e 1 (uma) arma de fogo
cartucheira - n°: A275652 marca Rossi. calibre .36, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
6
interior de sua residência.
Consta,
também,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, o réu possuía e tinha em
depósito munições de uso restrito, sendo: 1 (um) cartucho
íntegro, marca CBC. calibre 45; 2 (dois) cartuchos, marca
CBC, calibre .44, sendo 1 (um) deflagrado e 1 (um) íntegro; 73
(setenta e três) cartuchos, marcas variadas, calibre .357, sendo
56 (cinquenta e seis) íntegros 17 (dezessete) deflagrados, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no
interior de sua residência (fls. 81/82
denúncia recebida em 23 de
outubro de 2018, fls. 85).
De acordo com apurado, naquela data,
Policiais Civis da cidade de Avaré deram cumprimento ao
Mandado de Busca expedido pelo Juízo de Itaporanga,
momento em que, ao executarem a ordem judicial,
apreenderam as armas e munições mencionadas, em vários
cômodos no interior da residência do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
7
Questionado a respeito das munições e
armas apreendidas, MARCOS informou que as possuía a
longo tempo, fazendo uso delas de maneira esporádica,
contra animais que invadiam sua propriedade.
Após o devido processamento, o acusado foi
condenado, por incurso no artigo 16, caput, da Lei no
10.826/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime semiaberto, e de multa, no importe
de 16 (dezesseis) diárias, no piso legal, bem como absolvido
da imputação do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, com
fundamento no princípio da consunção, nos termos do artigo
386, inciso III, do Código Processual Penal. Negado,
implicitamente, o recurso em liberdade. (Diante da ausência de
motivação na r. sentença para a manutenção da prisão cautelar, esta C. Câmara
concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do acusado, com expedição
de alvará de soltura clausulado, o qual, aliás, foi devidamente cumprido fls.
580/586 e 594).
Pugna o Ministério Público do Estado de São
Paulo pelo afastamento do princípio da consunção e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
8
consequentemente, pela condenação do acusado por
incurso no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, em concurso
material com o delito previsto no artigo 16, caput, do mesmo
Diploma Legal. Requer, ainda, a manutenção (i) da
exasperação da pena-base, agora, para ambos os delitos; (ii)
do reconhecimento da confissão espontânea e; (iii) do
regime inicial semiaberto (fls. 365/371).
Por sua vez, pretende o réu a absolvição por
atipicidade da conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal), ou, ainda, por aplicação do princípio da insignificância.
Sustenta estar caracterizada a abolitio criminis temporária,
pois mesmo que tenha sido surpreendido na posse das
armas e munições em época passada, estando em vigor o
Decreto no 9.847/19, merece ser beneficiado por suas
disposições. Subsidiariamente, requer o afastamento da
reincidência, o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, aplicação do instituto da detração e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (fls. 374/390).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
9
Contrarrazões às fls. 434/437 e 455/474, com
manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso ministerial e não provimento do apelo
defensivo (fls. 567/577).
É o relatório.
Recursos em parte prejudicados e, no
admitido, parcialmente procedentes.
Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/20) e
laudos periciais, comprovando a eficácia das armas e das
munições (fls. 118/130 e 131/156), destacando-se a prova oral
realizada durante a instrução, frisando-se, porque importante,
que foi preso o acusado em situação de flagrância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
10
Na fase inquisitiva, MARCOS confessou a
prática delitiva. Assumiu a posse das armas, munições e
petrechos apreendidos em sua residência. Afirmou que tudo
pertencia ao seu genitor, porém, com a morte dele, resolveu
guardar todas as armas e munições em sua casa, sendo que
fazia uso aleatório de algumas delas para espantar os
animais predadores que se aproximavam de sua plantação.
Alegou que, devido à burocracia, desistiu de legalizar os
artefatos deixados pelo seu pai e, por falta de tempo, não os
entregou para a recolha (fls. 06/07). Em juízo, manteve a
confissão. Acrescentou ter encontrado as munições .45 em
um clube de tiro. Indagado se usava as armas, disse que
somente uma vez atirou em um pedaço de madeira em seu
sítio. Por fim, confirmou que não teve êxito ao tentar registrar
as armas de seu falecido pai (mídia digital).
No curso da instrução criminal foram ouvidos
os policiais civis, Fabiano Ribeiro Ferreira Silva, Marcos
Bassani de Souza e José Lucio de Andrade, bem como as
testemunhas de defesa Márcio Pereira de Campos Vergueiro,
João Gomes Correa e José Gilmar Cavalcanti Garcia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
11
Em juízo, a testemunha Fabiano, Delegado
de Polícia, relatou que, ao dar cumprimento ao mandado de
busca, apreendeu as armas e munições na residência do
réu, bem como alguns objetos de caça e pesca. Explicou que
o imóvel se localizava na zona rural, em local bem afastado
da cidade (mídia digital).
No mesmo sentido foram os depoimentos
dos demais policiais civis, Marcos e José Lucio, os quais
acrescentaram que foram apreendidos petrechos para a
recarga de armamento, porém, em pequena escala.
Disseram que, informalmente, o acusado assumiu que fazia
uso dos artefatos para caçar e garantir sua subsistência e
para defender sua plantação dos animais (mídia digital).
A
testemunha
Márcio,
irmão
do
réu,
asseverou que após a morte de seu pai, que se deu no ano
de 2012, MARCOS, por ser o filho mais velho, ficou em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
12
das armas e munições, que antes pertenciam a seu genitor
(mídia digital).
Por sua vez, a testemunha João contou que
as armas pertenciam ao pai do réu, não sabendo dizer se
elas eram registradas. Já a testemunha José Gilmar, nada de
relevante soube informar sobre os fatos (mídia).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Restou comprovado o dolo específico da
conduta, vez que o próprio acusado admitiu a posse das
armas e das munições apreendidas, estas, tanto de uso
permitido quanto restritivo, conforme disposto na denúncia
(artigos 12, caput e 16 caput da Lei no 10.826/03). Em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
13
delitos de PERIGO ABSTRATO, basta a mera conformação
da conduta à prescrição legal, para se configurar os crimes.
Ressalta-se que, para lesar o bem jurídico
tutelado, basta a possibilidade de carregamento da arma e
disparos, estando seus mecanismos aptos para tanto, bem
como que as munições apreendidas estejam em boas
condições de utilização, como no caso concreto (laudos periciais
de fls. 118/130 e 131/156). O tipo não exige também o contato
físico ou que a arma esteja no corpo do responsável,
bastando o liame de posse, incontroverso e comprovado nos
autos. De qualquer maneira, ficou sobejamente evidenciado
que o acusado tinha em sua residência armas de uso
permitido e munições de uso permitido e restrito, eficazes
sem o controle pelo Estado.
Do mesmo modo, também indiferente para a
caracterização dos delitos, a apreensão dos armamentos
compatíveis com as munições, conforme alegado pela
Defesa. Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
14
Agravo Regimental em Recurso Especial. Estatuto do
Desarmamento. Art. 16, “caput”, da Lei 10.826/2003.
Posse irregular de munição de uso restrito. Tipicidade.
Caracterização. Desnecessidade de Reexame Fático-
Probatório. Delito de Perigo Abstrato. Desnecessário que a
Munição esteja acompanhada da arma de fogo. Crime de
Mera Conduta. Tipicidade configurada. Precedentes.
1. A decisão agravada não reexaminou as provas, mas
apenas considerou típica a conduta delimitada no acórdão,
motivo pelo qual não incide a Súmula 7/STJ.
2. Quanto a alegada atipicidade da conduta perpetrada
pelo réu, verifico que o argumento trazido pelo agravante
não é apto para desconstituir a decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que o simples fato de
possuir
munição
de
uso
restrito,
mesmo
que
desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o delito
previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003.
3.
Agravo
Regimental improvido (AgRg no REsp
1650236/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 08/06/2017 - grifei).
Destaca-se, ainda, tratando-se de crime
formal, de mera conduta e de perigo abstrato, manifesta
incompatibilidade com dito “princípio da insignificância”, o
qual, ademais, por ausência de previsão legal, em linhas
gerais, não se admite, ainda mais, então, reforçando o
colocado, quando se trata de tutela da incolumidade pública e
da paz social, mormente dado o alto grau de reprovabilidade
do comportamento, já se presumindo a lesividade da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
15
(cf., v.g. STF Agravo Regimental no Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no
7000222-27.2018.1.00.0000, Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/09/2018,
p.m.v.; STJ “Habeas Corpus” no 414.618 PR, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik,
j.
20/02/2018,
v.u.
e;
TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0002197-09.2014.8.26.0172, 1a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Diniz
Fernando, j. 20/05/2019, v.u.)
Também não há que se falar em abolitio
criminis temporária, diante da vigência do Decreto no
9.847/19, conforme pretendido pela Defesa. Diferentemente
da Lei no 11.922/09, publicada em 14 de abril de 2019 (que
estipulou até o dia 31 de dezembro daquele ano para que houvesse a
entrega/regularização das armas, sendo que durante este interstício, não se
configurou o delito do artigo 12 da Lei 10.826/03), o Decreto no 9.847/19,
de 25 de junho de 2019, dispõe sobre as normas de
aquisição, cadastramento, regularização e comercialização
de armas de fogo e munições, não havendo, contudo
hipótese de abolitio criminis temporária. Por outro lado, o
referido Decreto trouxe consequências jurídicas para o caso
em análise, conforme a seguir exposto.
Quanto ao comportamento previsto no artigo
16 da Lei n.o 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), é norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
16
penal em branco, ou seja, exige complementação por meio de
Decreto do Poder Executivo para o estabelecimento dos
critérios legais para a classificação dos variados artefatos
abrangidos pela Lei citada e, consequentemente, a subsunção
da conduta ao tipo penal adequado.
Com
efeito,
a
norma
complementar
regulamenta quais são as armas de fogo, acessórios ou
munições de uso permitido, proibido ou restrito.
Após diversas e sucessivas modificações nos
Decretos Presidenciais, está em vigor o Decreto no 9.847, de
25 de junho de 2019, conforme acima citado.
Dessa forma, os parâmetros de aferição e a
listagem dos calibres nominais foram dispostos na Portaria no
1.222, de 12 de agosto de 2019, classificando as munições,
apreendidas com o acusado, de calibre .357, e .45, como,
agora, de uso permitido. Por sua vez, as duas munições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
17
calibre .44, também apreendidas em poder do réu, foram
assim descritas no laudo pericial às fls. 137 “Tratava-se de 01
cartucho(s) próprio (s) para arma de fogo, montado em estojo de aparência
externa da cor dourada, fogo central, formato do tipo cônico, base do tipo
com semiaro, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre
nominal .44, dotado de projétil de chumbo nu e ponta cone truncado, com
espoleta de cor prateada íntegra, com características de der (em) originais
de fábrica.” Já no auto de exibição e apreensão foram
especificadas como munições da marca CBC, de calibre .44
(fls.
17). Ocorre que a Portaria no 1.222/19 definiu a
arma/munição de calibre .44 S&W Special, como sendo de
uso permitido, já a de calibre .44 Remington Magnum, como
de uso restrito. Diante das informações contidas nos autos,
não se pode afirmar em qual das duas categorias as
munições de calibre .44, apreendidas em poder do acusado,
se enquadram. Assim, aplicando-se o princípio do in dubio
pro reo, as duas munições de calibre .44 apreendidas serão,
aqui, consideradas também como de uso permitido.
Portanto, de rigor a aplicação da novatio legis
in mellius, conforme o disposto no artigo 2o, parágrafo único,
do Código Penal, com a consequente desclassificação do
delito previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
18
tipo do artigo 12, caput, do mesmo diploma legal.
Consequentemente,
resta
parcialmente
prejudicado o pleito Ministerial com relação ao afastamento
do princípio da consunção entre os delitos previstos no artigo
16, caput, e artigo 12, caput, do Estatuto de Desarmamento,
visto que, diante do exposto, de rigor a condenação do
acusado apenas pelo crime de posse irregular de armas de
fogo e munições de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei no
10.826/03). Fala-se em parcialmente prejudicado, porque, em
parte, por rigor técnico, deve ser dado a ele parcial
provimento, apenas para exasperação da pena de multa
imposta, como adiante se colocará.
Passo à análise das penas.
No atinente, a r. sentença foi assim motivada:
“Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade é muito acima da necessária
para o cometimento do crime, uma vez que o réu possuía um enorme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
19
número de armas de fogo e de munições, de marcas e espécies variadas, o
que vai muito além do necessário para a consumação do delito. Inclusive,
as armas e munições que possuía configura mais de um crime, sendo que
um deles restou absorvido com base no princípio da consunção; não há
antecedentes a se considerar, conforme FA de fls. 184/187 e certidão de fls.
181/183; conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos,
circunstâncias e consequências do crime normais à espécie; e
comportamento da vítima inexistente. Diante da exacerbada culpabilidade,
em virtude do enorme número de armas de fogo e de munições
apreendidas, aumento a pena mínima prevista legalmente em uma fração
inteira (1/1), fixando, portanto, a pena-base em 06 anos de reclusão e 20 dias-
multa. Na segunda fase, não há agravantes a se considerar. Presente a
atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena-base em 1/6 e fixo a
pena intermediária em 05 anos de reclusão e 16 dias-multa. Na terceira fase,
sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 05 anos
de reclusão e 16 dias-multa. Dispositivo Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de declarar MARCOS
PEREIRA DE CAMPOS VERGUEIRO como incurso na pena do artigo 16,
“caput”, da Lei no 10.826/03, CONDENANDO-O a uma pena de 05 (cinco)
anos de reclusão, mais 16 dias-multa, calculados em seu mínimo legal, à
razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ainda, ABSOLVO
o réu, com fundamento no princípio da consunção, nos termos do artigo
386, inciso III, Código de Processo Penal, da imputação relativa ao delito
previsto no artigo 12, “caput”, da Lei no 10.826/03. Em vista da pena
aplicada, fixo o semiaberto como regime inicial de cumprimento, nos termos
do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. Ainda em razão da quantidade de pena
aplicada, deixo de substituir a pena por restritivas de direito (CP, art. 44),
bem como de suspender sua execução (CP, art. 77). Relego o cômputo de
eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados
requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2o). Por fim,
determino o encaminhamento das armas e munições apreendidas ao
Comando do Exército, nos termos do artigo 25, da Lei n° 10.826/03.” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
20
358/359).
Em face do decidido, passo a estabelecer a
reprimenda do delito previsto no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento.
Na primeira etapa, conforme até bem exposto
e fundamentado pelo juízo a quo, a culpabilidade mostrou-se
muito acima da “normal” admitida para a espécie, uma vez
que o acusado possuía no interior de sua residência, um
elevado número de armas e de munições (11 cartuchos, marca
CBC, calibre .28, sendo 10 íntegros e 1 deflagrado; 1 cartucho, marca CBC,
calibre .12. deflagrado; 8 cartuchos, marca CBC, calibre .32, sendo 1 de plástico,
4 de metal e íntegros e 3 de plástico recarregáveis; 144 cartuchos, marca CBC,
calibre .38, sendo 142 deflagrados e 2 íntegros; 32 cartuchos íntegros e 27
deflagrados, calibre .20, de marcas variadas; 21 cartuchos íntegros e 1 cartucho
deflagrado, calibre .22, marcas variadas; 36 cartuchos íntegros e 10 deflagrados,
calibre .36, marcas variadas; 19 cartuchos íntegros e 37 deflagrados, calibre .24,
de marcas variadas; uma arma de fogo - cartucheira - n°: 23838 - marca: CBC
calibre .20; uma arma de fogo rifle, marca Rossi, calibre .22; uma arma de fogo -
cartucheira - n°: 8937 - marca: Rossi - calibre: 36 e uma arma de fogo

cartucheira - n°: A275652 marca Rossi. calibre .36, bem como as munições
antes consideradas de uso restrito, 1 cartucho íntegro, marca CBC. calibre .45; 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
21
cartuchos, marca CBC, calibre .44, sendo 1 deflagrado e 1 íntegro; 73 cartuchos,
marcas variadas, calibre .357, sendo 56 íntegros 17 deflagrados. Além, ainda,
dos petrechos, como pólvora, chumbo e outros explosivos, tudo conforme
discriminado no auto de exibição e apreensão de fls. 17/20). Desse modo,
diante do critério de razoabilidade, para que a pena atinja as
finalidades de repressão e prevenção, de rigor a fixação da
basilar, no caso, no máximo previsto na norma, ou seja, 03
(três) anos de detenção, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
no valor unitário mínimo (três vezes o mínimo previsto, dentro de um
critério de proporcionalidade com a pena corporal).
Na segunda fase, já reconhecida na sentença
a
atenuante
da
confissão
espontânea,
daí
porque
prejudicado o pleito defensivo específico, por ausência de
interesse recursal, fica reduzida a pena na fração de 1/6 (um
sexto), resultando, portando, em 2 (dois) anos e 06 (seis) de
detenção, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no
piso legal, que se torna definitiva à mingua de outras causas
modificativas. Destaca-se que nem mesmo se cogitou de
“reincidência”, daí que, também nesse ponto deve ser
“prejudicado” o pleito defensivo, igualmente por ausência de
interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
22
Frise-se que, embora nesta Instância a pena
de multa tenha resultado em valor maior que o estipulado
pelo juízo a quo, não há qualquer ofensa ao princípio do non
reformatio in pejus, uma vez que, nos termos do pleito
ministerial (efetivo recurso da Acusação), a referida reprimenda
resultaria, em tese, em patamar ainda mais elevado.
Em que pese a redução de reprimenda
operada nesta Instância, fica mantido o regime inicial
semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, e §3o, do
Código
Penal,
ante
as
circunstâncias
altamente
desfavoráveis, conforme já explicitadas.
Incabível, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme
previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, igualmente
não se cogitando de sursis (artigo 77, II, do Código Penal),
destacando-se
evidentemente
insuficientes
como
reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
23
No tocante à “detração” (artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal), como acima colocado, verifica-se que o
regime fixado (semiaberto) levou em conta exigência legal, com
circunstâncias concretas de gravidade (artigo 33, §3o, do Código
Penal), sendo, portanto, totalmente indiferente o quantum de
pena estabelecido, daí porque também irrelevante eventual
tempo de prisão provisória para sua definição como regime
de início de cumprimento da pena corporal. Eventual
possibilidade de progressão de regime, por outro lado, é de
competência do Juízo das Execuções (artigo 66, III, b, da Lei
7.210/1984), onde se avaliará a presença dos requisitos legais
exigidos, não apresentados nesta ação penal.
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria) a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, estando solto o
acusado, não se observa necessidade, porque ausentes
causas legais, de decretação da medida extrema, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500304-46.2018.8.26.0275 -Voto no 18564
24
aguardar o trânsito em julgado para início de cumprimento da
pena. Do exposto, por meu voto, JULGO PREJUDICADO, em parte, o apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
dando-lhe parcial provimento apenas para exasperação
da pena de multa imposta, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, também no não
prejudicado, para desclassificar a inicial conduta, do artigo
16, caput, da Lei 10.826/2003, para a do artigo 12, caput, do
mesmo Diploma Legal, readequando a pena imposta ao
acusado, então, para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
detenção, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no
piso legal, no mais, mantida a r. sentença, por seus próprios
e precisos fundamentos.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado
de Prisão para início de cumprimento da pena, atentando-se
ao regime semiaberto imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR